Tribunal: TJSP
Processo: 2197918-51.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Falecimento de um dos devedores comunicado pelo próprio exequente. Necessidade de citação do espólio por intermédio do(a) inventariante ou dos herdeiros individualmente considerados. Correta a suspensão da demanda operada pela MM. Magistrada na decisão recorrida, acolhendo o pedido do D. Ministério Público de Primeiro Grau, até que o exequente regularize o polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Falecimento de um dos devedores comunicado pelo próprio exequente. Necessidade de citação do espólio por intermédio do(a) inventariante ou dos herdeiros individualmente considerados. Correta a suspensão da demanda operada pela MM. Magistrada na decisão recorrida, acolhendo o pedido do D. Ministério Público de Primeiro Grau, até que o exequente regularize o polo passivo do feito. Irresignação do credor não acolhida. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427450
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2197918-51.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SALVIANO OLIVEIRA DE QUEIROZ, são agravados NELSON BERTO DA
SILVA (ESPÓLIO) e MANOEL PEDRO DA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197918-51.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11194
No Processo - Classe:
2197918-51.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Partes:
Agravante: Salviano Oliveira de Queiroz
Agravados: Nelson Berto da Silva e Manoel Pedro da Paz
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Falecimento de um dos devedores comunicado pelo próprio
exequente. Necessidade de citação do espólio por intermédio
do(a) inventariante ou dos herdeiros individualmente
considerados. Correta a suspensão da demanda operada
pela MM. Magistrada na decisão recorrida, acolhendo o
pedido do D. Ministério Público de Primeiro Grau, até que
o exequente regularize o polo passivo do feito. Irresignação
do credor não acolhida. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo exequente em
oposição à decisão proferida às fls. 108 dos autos da ação de Execução por Quantia
certa Contra devedor Insolvente proposta contra os sócios em relação aos quais houvera
a desconsideração da personalidade em razão de descumprimento do acordo
formalizado em Reclamação Trabalhista perante a 3a Vara do Trabalho de Diadema/SP.
Na decisão recorrida, a D. Magistrada determinou a suspensão do feito
por 30 dias, em virtude da comunicação de falecimento do correquerido Nelson Berto da
Silva, consignando ser necessária a citação do espólio - caso já instaurado o inventário -
ou dos herdeiros, devendo o recorrente providenciar o necessário para viabilizar a
triangulação da lide.
Irresignado, o exequente alegou que o correto seria o feito prosseguir
com a citação do espólio correquerido na pessoa da consorte sobrevivente (Natália
Sátiro da Silva) na qualidade de administradora provisória do espólio em testilha.
Não houve manifestação da parte recorrida, eis que ainda não citada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197918-51.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, trata-se de discussão singela, sendo desnecessárias outras
considerações técnicas.
O próprio recorrente, na inicial, informou o falecimento do
coexecutado Nelson da Silva (fls. 9).
Desse modo, a execução apenas poderá ter regular prosseguimento
após a sucessão do "de cujus" nos autos originários, por intermédio do espólio
representado pelo(a) inventariante ou dos herdeiros individualmente considerados, nos
termos consignados pela MM. Juíza "a quo" na decisão recorrida e corroborados pela
manifestação do Ministério Público em Primeiro Grau (fls. 101/102).
Neste sentido:
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FALECIMENTO DO DEVEDOR
CERTIDÃO
DE
ÓBITO
ATESTANDO
A
EXISTÊNCIA DE BENS PEDIDO DE SUCESSÃO
PROCESSUAL DEFERIDO (...) INCLUSÃO DOS
HERDEIROS NO POLO PASSIVO MOTIVADA
PELA INFORMAÇÃO CONSTANTE DO ATESTADO
DE ÓBITO QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS
CUSTAS QUE DEVEM SER RATEADAS DISCIPLINA
DA
SUCUMBÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1001224-80.2019.8.26.0004; Relator Edgard Rosa; 22a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 31/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197918-51.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
(...). AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO, ANTE A
NOTÍCIA
DA
MORTE
DO
DEMANDADO.
INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ
NECESSÁRIA
A
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA
HERANÇA, A SER VERIFICADA EM MOMENTO
OPORTUNO.
EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO
PROVIDO. O falecimento do devedor não impede o
processamento da ação monitória e a constituição do
título executivo, ressalvado o limite da herança. (...).
(Apelação Cível 0010493-66.2011.8.26.0223; Relator
Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 10/10/2017)
Portanto, em que pesem as argumentações trazidas no recurso, a
decisão deve ser mantida tal e qual lançada, pois apreciou de forma técnica a matéria
posta em debate, devendo a demanda permanecer suspensa até que o exequente
providencie o necessário no sentido da regularização do polo passivo do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora